Tribunal: TJMT
Processo: 1044545-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1044545-87.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA EXEQUENTE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.137 DO STJ. POSSE DIRETA PELO EXECUTADO NÃO DEMONSTRADA. SUPERAÇÃO DA PRESUNÇÃO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OBJETIVOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio e busca e apreensão de veículo, ao fundamento de inexistência de prova concreta da propriedade do bem pelo executado.
2. Requerimentos do recurso: (i) expedição de mandado de busca e apreensão do veículo em posse do executado; (ii) reconhecimento de que a posse ostensiva do bem pelo executado constituiria indício suficiente de propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento de busca e apreensão de veículo registrado em nome de terceiro, no bojo de cumprimento de sentença, diante da alegação de posse direta pelo executado desacompanhada de elementos probatórios concretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A adoção de medidas executivas atípicas exige ponderação entre efetividade e menor onerosidade, subsidiariedade, fundamentação específica e observância do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Admite-se a constrição de veículo registrado em nome de terceiro quando demonstrada, de forma inequívoca, a posse ostensiva, contínua e com ânimo de dono pelo executado, em grau qualificado apto a evidenciar que a titularidade formal atribuída a terceiro não corresponde à realidade patrimonial subjacente.
6. A superação da presunção registral reclama a apresentação de indícios objetivos mínimos da posse pelo devedor, como registros fotográficos, ata notarial de constatação, declarações de terceiros, publicações em redes sociais, infrações de trânsito, comprovantes de pagamento de IPVA, notas de oficina ou apólices de seguro vinculadas ao executado.
7. A afirmação unilateral da exequente de que o veículo se encontra em posse direta do devedor, desacompanhada de qualquer elemento de convicção, é insuficiente para amparar medida de caráter excepcional.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CC, art. 1.267.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP (Tema 1.137); AgInt no REsp 1.338.457/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044545-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), ELIANE TEREZINHA DAPPER - CPF: 829.338.399-20 (AGRAVANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), GARCIA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 01.859.636/0002-37 (AGRAVADO), MARCELL GARCIA SILVA - CPF: 015.228.191-69 (AGRAVADO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA EXEQUENTE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.137 DO STJ. POSSE DIRETA PELO EXECUTADO NÃO DEMONSTRADA. SUPERAÇÃO DA PRESUNÇÃO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OBJETIVOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio e busca e apreensão de veículo, ao fundamento de inexistência de prova concreta da propriedade do bem pelo executado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
expedição de mandado de busca e apreensão do veículo em posse do executado;
(ii)
reconhecimento de que a posse ostensiva do bem pelo executado constituiria indício suficiente de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento de busca e apreensão de veículo registrado em nome de terceiro, no bojo de cumprimento de sentença, diante da alegação de posse direta pelo executado desacompanhada de elementos probatórios concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A adoção de medidas executivas atípicas exige ponderação entre efetividade e menor onerosidade, subsidiariedade, fundamentação específica e observância do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Admite-se a constrição de veículo registrado em nome de terceiro quando demonstrada, de forma inequívoca, a posse ostensiva, contínua e com ânimo de dono pelo executado, em grau qualificado apto a evidenciar que a titularidade formal atribuída a terceiro não corresponde à realidade patrimonial subjacente.

6. A superação da presunção registral reclama a apresentação de indícios objetivos mínimos da posse pelo devedor, como registros fotográficos, ata notarial de constatação, declarações de terceiros, publicações em redes sociais, infrações de trânsito, comprovantes de pagamento de IPVA, notas de oficina ou apólices de seguro vinculadas ao executado.

7. A afirmação unilateral da exequente de que o veículo se encontra em posse direta do devedor, desacompanhada de qualquer elemento de convicção, é insuficiente para amparar medida de caráter excepcional.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; CC, art. 1.267.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP (Tema 1.137); AgInt no REsp 1.338.457/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
ELIANE TEREZINHA DAPPER
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que indeferiu o pedido de bloqueio e busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, placa GDS-0A43, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000401-72.2023.8.11.0105, promovido em desfavor dos executados
MARCELL GARCIA SILVA
e
GARCIA CONTABILIDADE LTDA
.

O cumprimento de sentença decorre de acordo homologado em ação de indenização por falha na prestação de serviços contábeis, cujo débito atualizado alcança R$ 96.995,52.

No curso da execução, a pesquisa pelo sistema RENAJUD resultou negativa quanto a veículos registrados em nome do executado, razão pela qual a exequente requereu a constrição do automóvel Toyota Hilux, sob o argumento de que, embora não registrado em nome do devedor, encontra-se em sua posse direta e é por ele utilizado rotineiramente (id. 197314832 – PJe 1o Grau).

A decisão agravada indeferiu o pleito ao fundamento de inexistência, nos autos, de prova concreta de que o bem estivesse em posse e uso do executado, acrescentando que a consulta ao RENAJUD demonstrara a ausência de veículos registrados em seu nome, de modo a inexistir elemento objetivo apto a amparar medida tão gravosa sobre bem cuja titularidade sequer se vincula formalmente ao devedor (id. 215581837 – PJe 1o Grau).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que, em se tratando de bem móvel, a propriedade se transfere pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, de modo que o registro no órgão de trânsito gera apenas presunção relativa.

Invoca a Teoria da Aparência, ao argumento de que a posse ostensiva do bem pelo executado, que o mantém guardado em sua residência, constitui o mais forte indício de propriedade e inverte o ônus da prova. Aduz que exigir da credora a prova da titularidade registral, diante de deliberada estratégia de ocultação patrimonial, configura ônus probatório diabólico.

Requer a concessão de efeito ativo para imediata expedição de mandado de busca e apreensão, com sua nomeação como fiel depositária, e, no mérito, o provimento do recurso (id. 335514880).

O benefício da justiça gratuita foi deferido à agravante tão somente para análise do recurso, e o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, ante a ausência de elementos mínimos a comprovar a posse alegada (id. 336798392).

Intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões (id. 344767877).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Em análise pedido de expedição de mandado de penhora, busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, placa GDS-0A43, que a agravante
Eliane Terezinha Dapper
afirma estar em posse do executado
Marcell Garcia Silva
, no curso do cumprimento de sentença instaurado contra o referido devedor e contra
Garcia Contabilidade Ltda
.

Na fase executiva, a credora promoveu sucessivas diligências de localização patrimonial, todas infrutíferas. O bloqueio de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD não retornou valor suficiente à satisfação do crédito, enquanto a pesquisa junto ao sistema RENAJUD indicou a inexistência de veículos registrados em nome do executado.

Diante desse cenário, a agravante postulou a expedição de mandado de busca e apreensão do Toyota Hilux nos endereços indicados, ao argumento de que o veículo, embora não esteja formalmente registrado em nome do devedor, encontra-se em sua posse direta e ostensiva.

O juízo singular indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“(...) Quanto ao bloqueio, busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, placa GDS-0A43, verifica-se que não há, nos autos, qualquer prova concreta de que o referido bem esteja em posse e uso do executado. Ao revés, a própria consulta ao sistema RENAJUD já realizada no feito demonstrou a inexistência de veículos registrados em nome do executado, de modo que inexiste elemento objetivo apto a amparar medida tão gravosa quanto o bloqueio e a busca e apreensão de bem cuja titularidade sequer se vincula formalmente ao devedor. Em se tratando de providência de natureza excepcional, exige-se lastro probatório mínimo, o que não se verifica na espécie. (...)”
(sic, id. 215581837 – PJe 1o Grau).

Sustenta a agravante, nas razões recursais, que a decisão é formalista e desconsidera que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, e que o registro junto ao Detran gera presunção meramente relativa.

O inconformismo não merece acolhimento.

A medida pleiteada pela agravante configura providência de natureza excepcional, amparada na cláusula geral do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a determinar as providências indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetivação da ordem judicial, inclusive nas execuções de prestação pecuniária.

A aplicação do dispositivo em discussão foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.137 (REsps n. 1.955.539/SP e 1.955.574/SP), que fixou os parâmetros vinculantes para a incidência da norma, sintetizando as seguintes conclusões:

“Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:

i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;

ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;

iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;

iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
(STJ, REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 04/12/2025).

Em termos estritamente jurídicos, não se ignora que a propriedade da coisa móvel se presume pela posse, porquanto se transfere pela tradição, nos exatos termos do art. 1.267 do Código Civil.

Nessa perspectiva, o registro do veículo junto ao DETRAN constitui providência de natureza administrativa, voltada ao controle de trânsito e à identificação da responsabilidade tributária e infracional, sem aptidão para operar, por si só, a transmissão do domínio.

A partir dessa premissa, admite-se a constrição de veículo registrado em nome de terceiro, em hipóteses nas quais se demonstre, de forma inequívoca, que o executado exerce a posse e o domínio de fato sobre o bem, em grau qualificado, que ultrapasse a mera utilização ocasional do automóvel.

A superação da presunção registral exige prova da posse ostensiva, contínua e com ânimo de dono, capaz de evidenciar que a titularidade formal atribuída a terceiro não corresponde à realidade patrimonial subjacente e, em muitos casos, serve como instrumento deliberado de ocultação.

A jurisprudência invocada pela agravante não diverge desse entendimento. O julgado do Superior Tribunal de Justiça colacionado nas razões recursais (AgInt no REsp n. 1.338.457/SP) manteve a penhora precisamente porque as instâncias ordinárias apuraram que o veículo estava, quando da constrição, efetivamente na posse e no domicílio do devedor, que se declarou legítimo proprietário.

De igual modo, os precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e dos Tribunais Regionais do Trabalho trazidos também apresentam, como elemento comum e indispensável, a prévia constatação fática da posse.

Transposta essa moldura para o caso em exame, o pedido recursal encontra óbice na manifesta ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar a posse do veículo pelo executado.

A agravante se limita a afirmar, tanto em sua petição originária quanto nas razões recursais, que o Toyota Hilux estaria em posse direta do executado, sendo por ele utilizado rotineiramente e guardado em sua residência.

Entretanto, nenhum elemento de convicção foi produzido em suporte à alegação. Não há registros fotográficos do automóvel na residência ou em uso pelo devedor, declarações de vizinhos ou terceiros, ata notarial de constatação, capturas de redes sociais, tampouco indícios documentais indiretos, como infrações de trânsito, comprovantes de pagamento de IPVA, notas de oficina ou apólices de seguro vinculadas ao executado.

A pesquisa prévia via RENAJUD, realizada no feito executivo, retornou resultado negativo quanto à existência de veículos em nome do devedor, sem que a exequente tivesse se desincumbido, em momento posterior, de trazer aos autos qualquer elemento alternativo que permitisse vincular o automóvel ao patrimônio fático do executado.

Essa insuficiência probatória foi sublinhada pela então Relatora, Juíza Convocada Dra. Tatiane Colombo, ao indeferir o efeito ativo, quando consignou que a mera afirmação de que o veículo estaria em posse direta do agravado, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a corrobore, não autoriza medida de tamanha gravidade como a busca e apreensão (id. 336798392).

Não se exige da credora prova exauriente da titularidade, ônus incompatível com a fase executiva. Reclama-se, apenas, a apresentação de indícios objetivos mínimos da posse pelo devedor, suficientes para superar a presunção derivada do registro administrativo e para justificar a adoção de medida constritiva sobre bem cuja titularidade formal pertence a terceiro.

Deferir a diligência com base exclusivamente na afirmação unilateral da exequente significaria converter a cláusula geral do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil em instrumento de devassa patrimonial indiscriminada, em afronta aos parâmetros fixados pelo Tema n. 1.137 do Superior Tribunal de Justiça e em detrimento dos direitos de terceiros alheios à relação processual.

Por fim, a manutenção da decisão recorrida não prejudica a satisfação do crédito da agravante, porquanto permanecem-lhe abertas as vias ordinárias de pesquisa patrimonial e, sobretudo, a possibilidade de renovação do pedido na origem, diante da superveniência de elementos probatórios concretos, como fotografias, constatação por oficial de justiça, publicações em redes sociais ou outros indícios objetivos, que confirmem a posse do veículo pelo executado e autorizem a adoção da medida constritiva pretendida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela exequente
ELIANE TEREZINHA DAPPER
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026